Tribunal: TJPA
Processo: 0805650-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805650-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: KALEBY DIAS DINIZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO, DRA LIANA DA SILVA HURTADO TOIGO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, O PACIENTE FOI SENTENCIADO, SENDO CONCEDIDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
KALEBY DIAS DINIZ
,

sendo
a autoridade coatora
o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso
.

Aduz,
o
impetrante, em resumo, que o paciente
, preso desde 17.03.2020, acusado
da pr
á
tica
de
porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas,

associação e colaboração para o tráfico, previstos, respectivamente, no art. 14, da Lei nº

10.826/03 e arts. 33, 35 e 37, todos da Lei nº 11.343/06, sofre constrangimento ilegal vez que tem direito à liberdade provisória e tratamento isonômico a outros presos na mesma situação de KALEBY, ante seus requisitos pessoais favoráveis; evidente risco de contrair o COVID-19.
Pede ao final, a concessão da ordem.

P
restadas as informações
(ID Num
3221436)
,
a liminar foi indeferida pelo Des. Mairton Carneiro (ID Num
3226491
), com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição (ID Num
3190664)
.

VOTO

Como visto,
baseia-se a impetração na ausência de justa causa para o confinamento, além do risco de contágio pelo novo coronavírus. Daí, pede a revogação da prisão do ora paciente, e/ou a substituição da preventiva por prisão domiciliar.
Porém, o julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, em consulta feita por minha assessoria no
site
de consultas do Tribunal, constatou-se que, no dia
24.07.2020
, o Juízo SENTENCIOU o feito, com KALEBY vindo a ser condenado a pena de 7 anos de reclusão, no regime semiaberto, com a concessão do direito de recorrer em liberdade, e, consequentemente, determinou o magistrado a expedição do competente Alvará de Soltura, devidamente cumprido
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
11.06.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
12
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/08/2020